Tribunal: TJDFT
Processo: 0726557-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DE MUDANÇA NO ENTENDIMENTO QUANTO À EMISSÃO DE PRECATÓRIOS COM VALOR ABAIXO DE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
3. Em consulta à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (processo SEI 0023004/2022), foi informada a possibilidade de se expedir precatório do valor incontroverso em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor. O cumprimento de sentença deve prosseguir com relação ao valor incontroverso, observado, entretanto, como forma de pagamento a expedição de precatório.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.